Tribunal: TJMT
Processo: 0000125-85.2018.8.11.0088
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000125-85.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JEFERSON ARAUJO SANTOS - CPF: 004.679.862-58 (APELANTE), CARLOS OLIVEIRA SPADONI - CPF: 175.589.301-97 (ADVOGADO), MYRIAN ROSA DA SILVA - CPF: 619.745.012-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 004.679.882-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA
APLICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o
réu
da imputação relativa ao art. 180, § 1o, do Código Penal, desclassificou a conduta inicialmente atribuída no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a
prescrição
da pretensão punitiva estatal, tomando-se por base a pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Após
o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada; verificado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, entre os marcos legais e na ausência de causas suspensivas ou interruptivas válidas, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quando, após o trânsito em julgado para a acusação, e considerada a pena concretamente aplicada, transcorrer, entre os marcos legais, prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 107, IV, 1
09, V, e 110,
§ 1o
, do Código Penal; art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça,
EDcl
no
AgRg
no HC: 960413/RS, 2024/0430148-0, Relator.: Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jeferson Araujo dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos n. 0000125-85.2018.8.11.0088, o absolveu da imputação relativa ao art. 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada), desclassificou a conduta inicialmente atribuída no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 para o art. 12 do mesmo diploma legal (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sustenta, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que, considerada a pena concretamente aplicada, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, requerendo, ao final, a declaração de extinção da punibilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição
da pretensão punitiva estatal
na modalidade retroativa
e decretada a extinção da punibilidade do réu.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
ma
nifestou-se
pelo provimento do recurso, para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, § 1o, do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço
.

O
apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fog
o de uso permitido),
com pena definitiva fixada em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Nos termos do art.
110,
§ 1o
, do C
ódigo Penal, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação ou improvido o seu recurso, a prescrição regula-se pela p
ena aplicada e, na modalidade retroativa,
deve ser aferida entre os marcos interruptivos pertinentes
. Assim, considerada a pena definitiva fixada em 01 (um) ano de detenção, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

No caso, a denúncia foi recebida em 19 de março de 2018 e a sentença con
denatória foi publicada em 22 de janeiro de 2026, de modo que entre esses marcos interruptivos
transcorreu o período
de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias, superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

Diante do transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109,
V, e 110,
§ 1o
, do Código Penal
e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(
EDcl
no
AgRg
no HC: 960413/RS, 2024/0430148-0, Relator.: Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN 10/02/2026
)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
Jeferson
Araujo
dos Santos
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), declarando extinta a punibilidade do apelante, nos termos dos
arts
.
107, IV, 109, V, e 110,
§ 1o
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026